Tribunal: TJMT
Processo: 0031453-19.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031453-19.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[SELMA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 007.215.271-08 (APELANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ FELIPE FERNANDES DE SOUZA CUNHA - CPF: 061.110.811-95 (APELANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHELLY DIAS MASSONI - CPF: 023.224.641-63 (ASSISTENTE), VERA LUCIA MARQUES LEITE - CPF: 230.032.601-97 (ADVOGADO), MARINA HINOBU DE SOUZA MENDES - CPF: 087.250.319-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MENOR CICLISTA E ÔNIBUS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Demonstrada a culpa exclusiva da vítima, que, por falta de atenção e cautela, desencadeou o acidente de trânsito em comento, não há como imputar ao apelado a responsabilidade pelo ocorrido, tampouco condená-lo ao pagamento de indenizações a qualquer título.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0031453-19.2014.8.11.0041

APELANTE:

SELMA FERNANDES DE SOUZA E OUTRO

APELADO:

EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
SELMA FERNANDES DE SOUZA
e seu filho
LUIZ FELIPE FERNANDES DE SOUZA
,

menor impúbere à época, por ela representado
, contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca da Capital-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais no 0031453-19.2014.8.11.0041, ajuizada em face de
EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
consoante as próprias declarações do motorista da empresa recorrida, constantes no Boletim de Ocorrência ID 42404869, ambos (motorista e criança) trafegavam pela mesma rua, no mesmo sentido e mesma faixa de rolamento, de modo que, em razão da própria atividade prestada, isto é, transporte público, era da responsabilidade daquele ter adotado conduta cautelosa, especialmente porque viu que o, à época, menor trafegava na via, o que teria evitado as consequentes sequelas da lesão
” (sic).

Mencionam que “
consoante o art. 38, parágrafo único, do CTB, durante a manobra de mudança de direção, o condutor deverá ceder passagem aos pedestres e ciclistas, aos veículos que transitem em sentido contrário pela pista da via da qual vai sair, respeitadas as normas de preferência de passagem
” (sic), e ainda que segundo os arts. 34 e 35 do mesmo código “
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade” e que “antes de iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço
” (sic).

Argumentam que “
o motorista do coletivo não adotou o mínimo de cautela ao realizar manobra de conversão, realidade que pode ser conferida tanto pelo Boletim de Ocorrência Policial como pelo Laudo Pericial do Local, desrespeitando o os artigos supramencionados
” (sic).

Afirmam que há contradição entre o boletim de ocorrência e o laudo emitido pela demandada contendo o acompanhamento externo do acidente, uma vez que naquele consta que a criança e o motorista trafegavam no mesmo sentido e faixa de rolamento e neste consta que “
jovem entrou de uma vez na frente do ônibus
” (sic), de modo a colocar suspeitas sobre a verossimilhança da narração.

Sustentam que “
o que ocorreu foi que, face à imprudência, imperícia e negligência do motorista ao conduzir o ônibus ao ponto final, não tomando as devidas cautelas ao efetuar a manobra, veio a colidir com Luiz, ocasionando o acidente já descrito e sendo responsável pelas sequelas permanentes ulteriores
” (sic).

Ainda, apontam que há

“
enorme lapso temporal entre o acidente e a perícia realizada a fim de se verificar as condições do sinistro e as eventuais responsabilidades, a ensejar preocupações a respeito da precisão do Laudo juntado aos autos, haja vista que, entre o ocorrido e o diagnóstico pericial, se passaram mais de 08 (oito) anos
” (sic), razão pela qual não há como se reconhecer a culpa exclusiva da vítima “
principalmente porque, segundo palavras do próprio perito, a metodologia empregada é limitada, afetando sua análise e conclusão
” (sic).

Explanam que o perito aponta que “
em consulta a imagens disponíveis no Google Street View, referentes à época do acidente, foi possível identificar mudanças significativas do local que podem mudar a percepção em relação ao acidente
” (sic).

Ressaltam que “
ao responder ao quesito do juízo se haveria garagem no ponto final e se realmente a conversão a direita seria necessária para adentrá-la, o perito respondeu que “a colisão entre os veículos ocorreu próximo a saída dos veículos, sendo a entrada da garagem realizada pela rua perpendicular à via que ocorrera o acidente
”” (sic), entretanto, “
na época, isto é, em 2011, existiam dois acessos de veículos na mesma rua, estando bem próximos entre si e também do local do acidente
” (sic).

Asseguram que segundo o perito é “
possível visualizar que apenas a saída dos veículos é feita pela Rua 56, sendo que a entrada, como observado, é realizada pela rua perpendicular à via em que ocorrera o acidente
” (sic), o que coloca em dúvida o laudo pericial produzido pelo
expert
.

Impugnam o argumento de que Luiz Felipe não trafegava no bordo da pista, ”
porque tal conclusão foi tomada pelo perito a partir de imagens extraídas da plataforma Google Street View. Ora, se o próprio perito reconheceu a presença em excesso de terra no asfalto devido à falta de calçamento lateral e ausência de asfalto no pátio de manobra dos ônibus, como usar o art. 58 do CTB para concluir que a vítima não transitava nos bordos da via
” (sic). Ainda, descrevem que no “
próprio Laudo Pericial da Politec, realizado no local preservado (Fls. 52), aponta pela inexistência de bordos na via
” (sic).

Dessa forma, entendem que “
resta evidenciado que o motorista não respeitou, dentre tudo, o disposto no art. 192 do CTB, no sentido de “guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu veículo e os demais, bem como em relação ao bordo da pista
” (sic).

Alternativamente, defendem que o “
julgador a quo deveria, minimamente, ter optado pela culpa concorrente (...) eis que, havendo culpa de ambas as partes, cada uma deve responder na proporção de sua culpa
” (sic).

Asseveram que “
por se tratar de criança incapaz, não se mostra o melhor caminho usar das normas de segurança e equipamentos de ciclistas previstos no CTB para sustentar a culpa exclusiva da vítima, justamente porque não há como reivindicar um dever legal para uma criança que não possuía a capacidade de verificar eventuais perigos decorrentes de seu lazer
” (sic), até mesmo porque a ausência de equipamento de proteção para ciclistas, em nada alteraria a imperícia e a imprudência do motorista.

Assinalam que “
em que pese o perito tenha analisado que o motorista estava, no momento do acidente, respeitando o limite de velocidade da via, fato é que a frangem com rastro de mais de 04 (quatro) metros contradiz essa afirmação, a ensejar dúvidas acerca da real velocidade que o ônibus estava quando do acidente
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para julgar totalmente procedentes os pedidos elencados na inicial (id. 149968814).

Nas contrarrazões o apelado requer, de início, o não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, argumenta que o motorista da empresa de ônibus não teve culpa pelo acidente ocorrido, pois não teve como evitar o acidente, “
que somente ocorreu porque a vítima, um menor de idade, adentrou a frente do ônibus, sem observar se havia tráfego favorável para efetuar a manobra de mudança de faixa
” (sic).

Sustenta que “
próprio autor juntou aos autos, a perícia realizada a pedido da Delegacia de Trânsito - (feito criminalístico 02-07-0002856/2011), onde se atestou que o motorista da Apelada desenvolvia velocidade compatível com a via, que efetuou uma manobra de mudança de direção procurando evitar a colisão com o Apelante e freou o veículo por 4,00 metros, o que não caracteriza a culpa do motorista pelo acidente ocorrido, pois o mesmo era inevitável
” (sic).

Expõe que a perícia judicial realizada nos autos é conclusiva em eximir a culpa do motorista da apelada.

Ressalta que a única testemunha ouvida em juízo, trazida pelos apelantes, “
alegou somente ter encontrado com a mãe do menor, quando a mesma estava indo ao local do acidente e que teria acompanhado a mesma e que ao chegar ao local viu o menor caído, que não havia sangue, não sabendo informar outros detalhes
” (sic).

Afirma que a impugnação ao laudo pericial está sendo realizada no presente recurso, portanto, em momento inoportuno, entretanto, conforme trechos da perícia tais argumentos não prosperam, pois “
as mudanças foram sim levadas em consideração, por isso a perícia foi realizada no local do fato E utilizando-se as imagens do Google Street View, atualizado cerca de um mês antes da ocorrência do acidente
” (sic), que inclusive foi devidamente acompanhada pela genitora do recorrente.

Menciona que “
a perícia conclui que para a ocorrência do acidente existem 3 (três) hipóteses de culpa e em todas elas a culpa é exclusiva da vítima
” (sic).

Ressalta que “
estamos falando de um menor de 10 anos de idade andando SOZINHO de bicicleta pelas ruas de uma capital, sem qualquer noção das leis de trânsito e sem nenhum equipamento de segurança OBRIGATÓRIO, em face de um motorista de ônibus, profissional, que comprovadamente fez de tudo que estava ao seu alcance para evitar o acidente
” (sic).

Assim, conclui que “
o pedido dos autores a título de dano moral e material é tão insubsistente como totalmente absurdo que absolutamente não pode ser acolhido pela quebra do nexo causal, como está comprovado pelo laudo pericial
” (sic), razão pela qual pugna pela manutenção da sentença (id. 149968816).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, deixou de manifestar, haja vista que o menor atingiu a maioridade no curso da demanda (id. 156455675)

Os apelantes são beneficiários da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (id. 150387157).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que os apelantes rebateram os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
SELMA FERNANDES DE SOUZA
e seu filho
LUIZ FELIPE FERNANDES DE SOUZA
,

menor impúbere à época, ajuizaram a
“Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais”, em desfavor de EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA, onde narram, em síntese, que em 26/11/2011, por volta das 8h00min, o ônibus da marca Mercedes Benz/Marcolino Torino GVU, cor branca, placa NUE3617, adesivado “Norte Sul”, trafegava pela Rua 56 do bairro Pedra Noventa, Cuiabá-MT, sentido centro-bairro, quando, ao fazer a manobra para entrar na garagem do ponto final, sem tomar o devido cuidado, atropelou o menor apelante, que trafegava na mesma faixa de rolamento e sentido.

Dizem que, devido ao atropelamento, o menor sofreu lesão corporal, consubstanciado em “
traumatismo crânio encefálico, com debilidade permanente caracterizada pelo quadro de crises convulsivas pós trauma, enfermidade incurável
”, vindo a necessitar de medicação anticonvulsivante de uso contínuo, conforme laudos periciais e receituários médicos, que as sequelas permanentes, com perda das faculdades mentais e quadro de agressividade, obrigaram a apelante genitora, empregada doméstica que recebia um salário mínimo, a parar de trabalhar para prestar-lhe cuidados 24 horas por dia, conforme se infere da carteira de trabalho e previdência social.

A empresa demandada ofertou contestação, que fora impugnada.

Ato contínuo, foi realizada perícia técnica nos autos e por fim, audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas dos autores.

Posteriormente, sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos dos autores, por entender que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, cujos termos são agora rebatidos neste apelo, em que os recorrentes reforçam a tese de que a responsabilidade pelo acidente deve ser imputada ao preposto da ré/apelada, porquanto não tomou as devidas cautelas na manobra de veículo de grande porte.

Como sabido, o ordenamento jurídico pátrio adota, como regra geral, a teoria da responsabilidade civil subjetiva, com fundamento na conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in verbis
:

"Art. 186 - Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

"Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187) causar dano a outrem, fica obrigado a repara-lo".

Da exegese dos dispositivos legais supramencionados, pode-se concluir serem pressupostos da responsabilidade subjetiva: o comportamento culposo ou doloso do agente; o nexo causal e o dano.

Assim, a responsabilidade civil e, via de consequência, a obrigação legal de reparação dos prejuízos, decorre da violação de um dever geral de cautela, em razão da falta de diligência na observância da norma de conduta pelo agente causador do dano, o que se verifica quando esse age com negligência, imprudência ou imperícia.

Ao tratar do tema, SÍLVIO RODRIGUES assevera:

"Para verificar se existiu, ou não, erro de conduta, e portanto culpa, por parte do agente causador do dano, mister se faz comparar o seu comportamento com aquele que seria normal e correntio em um homem médio, fixado como padrão. Se de tal comparação resultar que o dano derivou de uma imprudência, imperícia ou negligência do autor do dano, nos quais não incorreria o homem padrão, criado 'in abstracto' pelo julgador, caracteriza-se a culpa, ou seja, o erro de conduta"
(Direito Civil - Responsabilidade Civil ", v. IV, 2a ed., Saraiva. p.148).

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente que ocasionou traumatismo crânio encefálico, com debilidade permanente pelo quadro de crises convulsivas pós-trauma a um dos litigantes.

A controvérsia reside em analisar se restou configurada a conduta culposa do demandado/apelado pelo atropelamento da criança (ao tempo dos fatos), capaz de ensejar sua responsabilização pela reparação civil dos danos materiais e morais alegados na inicial.

Para a resolução da lide, aplica-se a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, segundo o qual, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (inciso I), e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (inciso II).

A fim de elucidar a dinâmica do acidente, foram produzidas provas documentais, dentre elas Boletim de Ocorrência (id. 149968775 - Pág. 29/31), registro de velocidade apresentado no tacógrafo (id. 149968775 - Pág. 32), histórico clínico e exames (id. 149968775 - Pág. 35/37) e laudo pericial confeccionado pela Perícia Oficial e Identificação Técnica – POLITEC (id.149968775 - Pág. 42/72).

A demandada ainda trouxe um documento de acompanhamento externo de acidentes, emitido por ela, apresentando a dinâmica do acidente, a declaração do motorista e de comerciantes daquela redondeza (id. 149968776 - Pág. 58/60 e 149968777 - Pág. 8/9), registro de velocidade apresentado no tacógrafo (id. 149968776 - Pág. 71) e fotografias do acidente (id. 149968777 - Pág. 2/4).

Sobre a dinâmica do acidente, o Boletim de Ocorrência assim descreveu:

“Esta equipe de investigadores (Fábio e Júlio) foi acionada pelo CIOSP para atender ocorrência de trânsito. Deslocamos até o local onde constatamos a colisão entre os veículos V1 (ônibus/Marcopolo Torino) e o V2 (bicicleta/ sundaw scandal). Os veículos permaneciam no local onde ocorreu a colisão. O veículo V2 encontrava-se parcialmente sob o veículo V1. Segundo relatou o condutor do V1, ambos trafegavam pela Rua 56 no mesmo sentido e na mesma faixa de rolamento e que após passarem o cruzamento cm a Rua 54, o condutor do veículo V2 adentrou a frente do V1 sem olhar se havia tráfego favorável para efetuar a manobra de mudança de faixa; que ele tentou evitar a colisão acionando o freio e desviando para esquerda, porém não conseguiu. O condutor do V1 permaneceu no local a todo momento para prestar auxílio a vítima e depois para os devidos esclarecimentos”
(id. 149968775 - Pág. 29/31).

A testemunha dos autores, Sr.

Gilson de Souza Soares (id. 149968803 - Pág. 1), relatou que
não presenciou o momento do acident
e; alegou somente ter encontrado com a mãe do menor para prestar auxílio e que ao chegar ao local viu a criança caída, que não havia sangue, não sabendo informar outros detalhes.

Infere-se ainda que foi designada perícia técnica indireta, cujo laudo pericial foi elaborado pelo engenheiro mecânico e perito judicial, Sr. Paulo Henrique A. Araújo, registrado no CREA no 37626 (id. 149968778 - Pág. 74 a 149968779 - Pág. 7).

Denota-se, ainda, que o laudo pericial concluiu que a velocidade do ônibus era de 25 km/h, abaixo da velocidade permitida para a via que era de 30 km/h,
consignando ainda ser clara a evidência que houve tentativa de desvio por conta do ônibus
.

Ainda, consignou que de acordo com a perícia da POLITEC a colisão se deu há 3,2 m distantes do meio fio do lado direito do sentido do tráfego e 9 metros distante da continuação da calçada, chegando-se a mais das três possíveis alternativas:

“O condutor da bicicleta não trafegava no bordo da pista (como determinado no art. 58 do CTB) e sim 30 cm distante do centro da pista;

O condutor da biciclista tentou uma conversão entre pistas, o que faria que o mesmo trafegasse em mão contrária (infringindo o art. 58 do CTB);

O condutor da biciclista estava cruzando a via 9 metros distante da continuação da calçada ou por meio de trajetória diagonal, o que caracteriza percurso aumentado. Ambas infrações ao art. 69 do CTB”.

E ainda, finalizando, certificou que o ônibus não tentou realizar manobra de conversão a direita, porque em que pese estar próximo da garagem de ônibus,
o acidente ocorreu próximo a saída do pátio, sendo que a entrada estava a cerca de 70 metros do local do acidente, portanto, a posicionamento do ônibus indica desvio para tentar evitar a colisão
.

Importante dizer que o processo da vistoria
in loco
, foi devidamente acompanhado pela genitora do menor e conquanto tenha havido alguns obstáculos na realização da perícia em razão do transcuro do tempo, os mesmos foram muito bem geridos pela perícia, de maneira que o laudo pericial abrangeu todos os aspectos do acidente, conforme imagens retiradas do Google Street View um mês antes do acidente.

Cumpre observar, quanto ao ponto, ter o acidente ocorrido em via de trânsito onde era normal o tráfego de ônibus, principalmente por estar próximo a garagem de ônibus, de forma que a ciclista deveria ter atuado com redobrada prudência, sabendo, inclusive, ser extremamente previsível a passagem de veículos no local.

Não se pode olvidar que o trânsito de veículos deve ser regido pelo princípio da confiança recíproca, donde surge o dever de cada um dos participantes do tráfego, inclusive o ciclista, observar as regras e cautelas a todos impostas pela legislação pertinente.

Preceitua o art. 103 do Código de Trânsito Brasileiro, que os veículos só poderão transitar pela via quando atendidos os requisitos e condições de segurança estabelecidas neste código e pelas normas do COTRAN.

Para as bicicletas, a campainha, sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais, e espelho retrovisor do lado esquerdo são equipamentos obrigatórios (art. 105, VI, do CTB).

A questão é que estamos tratando de um acidente que ocorreu quando o menor contava com apenas 10 (dez) anos de idade, que andava sozinho por aquelas vias, sem qualquer noção das leis de trânsito e sem nenhum equipamento de segurança obrigatório.

Portanto, se o motorista da apelada não tivesse atento e dentro do que determina as diretrizes de trânsito no Brasil, o acidente poderia ter sido ainda pior e mais trágico, vez que restou demonstrado e comprovado que o motorista do ônibus realizou manobra de desvio na finalidade de evitar a colisão.

Assim, verifica-se que a vítima agiu com imprudência e negligência ao trafegar no local, sem qualquer tipo de segurança em sua bicicleta, tendo assumido o risco do evento danoso, que infelizmente se deu, sem que tenha tido a empresa demandada ou seu preposto, qualquer participação, dolosa ou culposa.

Não há, ainda, nos autos qualquer prova de que o apelado transitava em situação irregular, em alta velocidade no perímetro urbano, realizando manobra de ultrapassagem em local indevido, o que configuraria sua culpa exclusiva.

Assim, não configurados os elementos da responsabilidade civil subjetiva, notadamente a existência de conduta ilícita pelo réu, não há falar em dever de indenizar.

Nesse sentido, já teve oportunidade de decidir este egrégio TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
COLISÃO ENTRE CICLISTA E CAMIONETE – ACIDENTE OCORRIDO EM RODOVIA ESTADUAL COM PISTA SIMPLES E SEM ACOSTAMENTO – ART. 58 CTB - CICLISTA QUE TRAFEGAVA SEM OS EQUIPAMENTOS REFLEXIVOS OBRIGATÓRIOS – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– LAUDO PERICIAL QUE CONCLUI PELA CULPA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DA CAMIONETE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se as provas produzidas nos autos, especialmente o laudo pericial, apontam que a culpa exclusiva da vítima/ciclista que trafegava em rodovia com pista simples e conduzia sua bicicleta pela pista de rolamento e sem os equipamentos reflexivos obrigatórios do condutor do veículo, não restando demonstrada, em qualquer proporção, culpa do condutor do veículo que atingiu o ciclista, ausentes os elementos da responsabilidade civil, pelo que o pleito indenizatório não é cabível”.
(TJ-MT 00021694920118110015 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA DEMONSTRADA - RSPONSABILIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA - INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito, inviabilizada está a condenação da parte contrária ao ressarcimento do respectivo prejuízo. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC)”.
(TJ-MT 10070036120188110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – AUTOR QUE TRAFEGAVA PELA "CONTRAMÃO" E SEM HABILITAÇÃO -
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO - CULPA CONCORRENTE AFASTADA
– AUSÊNCIA DE CULPA DO APELADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A conduta da vítima se mostrou contrária às normas de tráfego do local do acidente, em especial a ofensa aos artigos 28 e 57 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo a causa do acidente derivada diretamente dessa inobservância. Quando restar impossível o exame de etilômetro para a verificação do estado de embriaguez, este pode ser comprovado por todas as modalidades de prova admitidas em direito, como a prova testemunhal e documental. Ainda que a falta de habilitação não implique na imediata configuração de culpa do acidente, esta define que o condutor não tem os requisitos de conhecimento necessários que a legislação requer de quem conduzirá veículo automotor. As provas coligidas dão conta de que a vítima do acidente trafegava pela "contramão", no acostamento, à noite, tudo levando a crer que o acidente se deu por sua culpa, o que afasta o dever de indenizar da ré”.
(TJ-MT 10015437820188110011 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 15/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO –
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO RÉU NÃO CARATERIZADA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há nos autos prova acerca da existência de conduta antijurídica por parte do requerido/apelado, tampouco culpa ou nexo de causalidade, requisitos estes necessários à configuração da responsabilidade civil apta a ensejar a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização pelos danos sofridos pelo autor/apelante. 2. Assim, por se tratar de acidente causado por culpa exclusiva da vítima, a manutenção da sentença é medida que se impõe”.
(TJ-MT 00033005920118110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, observada a suspensão em virtude da gratuidade conferida (art. 98, §3o CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023